Tribunal: TJSP
Processo: 2078500-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Denegação -Benefício postulado por condomínio residencial destinado à moradia de pessoas de baixa renda - Elementos de convicção constantes dos autos que se revelam suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, uma vez que evidenciam a impossibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais – Precedentes.

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Denegação -Benefício postulado por condomínio residencial destinado à moradia de pessoas de baixa renda - Elementos de convicção constantes dos autos que se revelam suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, uma vez que evidenciam a impossibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais – Precedentes.

DESPESAS CONDOMINIAIS. Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que determinou a instrução da inicial com cópia da matrícula do imóvel, para fins de análise da legitimidade passiva - Inadequação – Tese firmada em sede de recurso repetitivo que reconheceu a legitimidade do possuidor de imóvel, observadas determinas condições, para responder pelas despesas condominiais. Executada que, ao que tudo indica, está na posse do imóvel – Determinação para a juntada da matrícula do imóvel, que não pode prevalecer, sendo de rigor o prosseguimento da ação, cabendo às partes, em tendo interesse, promover a discussão mais aprofundada da matéria.

Súmula: Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078500-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA, é agravada ANA PAULA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2078500-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13.800
2
Voto no 13.800
Agravo de Instrumento no 2078500-51.2020.8.26.0000
Comarca de Sumaré 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Rafael Carmezim Camargo Neves
Agravante: Condomínio Residencial Águas de Lindóia
Agravada: Ana Paula da Silva
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Denegação -Benefício
postulado por condomínio residencial destinado à
moradia de pessoas de baixa renda - Elementos de
convicção constantes dos autos que se revelam
suficientes para demonstrar o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da benesse, uma
vez que evidenciam a impossibilidade do postulante de
arcar com as despesas processuais Precedentes.
DESPESAS CONDOMINIAIS. Execução de título
extrajudicial

Insurgência
contra
decisão
que
determinou a instrução da inicial com cópia da
matrícula do imóvel, para fins de análise da
legitimidade passiva - Inadequação Tese firmada em
sede
de
recurso
repetitivo
que
reconheceu
a
legitimidade do possuidor de imóvel, observadas
determinas condições, para responder pelas despesas
condominiais. Executada que, ao que tudo indica, está
na posse do imóvel Determinação para a juntada da
matrícula do imóvel, que não pode prevalecer, sendo
de rigor o prosseguimento da ação, cabendo às partes,
em tendo interesse, promover a discussão mais
aprofundada da matéria.
Súmula: Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
copiada a fls. 78/79, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade
processual, bem como de diferimento do recolhimento das custas judiciais,
determinando ao autor a comprovação do recolhimento das custas iniciais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2078500-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13.800
3
prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Determinou ainda que, no
mesmo prazo, o autor juntasse aos autos cópia da matrícula do imóvel ou do
contrato de compra e venda; da ata da assembleia geral extraordinária em que
constar os valores das despesas condominiais não adimplidas e que são objeto
da ação, além do título que comprova o valor da cota condominial, como base da
planilha apresentada, de acordo com o rol do art. 784 do CPC.
Recorre o autor, alegando que “...é um condomínio de baixa
renda, com 260 unidades, sendo que na data de 17/04/2020, 196 unidades
estavam inadimplentes com as cotas/taxas condominiais, ou seja, 75,38% dos
proprietários/moradores estavam inadimplentes com as cotas/taxas condominiais,
situação amplamente demonstrada através dos balancetes juntados aos autos...”,
que “... a pendência gerada pelas 196 unidades girava em torno de R$
527.861,27, ou seja, o agravante não dispõe de recursos suficientes para sua
manutenção, quanto mais para custear os processos ajuizados...”, que “... como
se não bastasse, extrato bancário do condomínio constando a movimentação
bancária de 18/03/2020 demonstrara cabalmente a precária situação financeira
do condomínio, que ainda que em alguns momentos possa ter saldo superior a
mil reais, logo em seguida tais valores são dilapidados com gastos rotineiros e
comuns
de
um
condomínio...”,
que
“...
foram
juntados
documentos
suficientemente capazes de comprovar a atual escassez de recursos da
agravante que subsiste com o rateio das despesas entre os próprios condôminos,
logo se há inadimplência, inclusive nos patamares já narrados, não há recursos
suficientes para manutenção do condomínio e inclusive de custear as despesas
processuais..., que “... indeferimento do pedido significa dizer que o agravante
não poderá usufruir de seu direito, qual seja o acesso à justiça, restando assim
impedido de exercer seu direito legítimo e devido...” e, ainda, que “... em qualquer
das vertentes que analisarmos o entendimento estabelecido pelo tema 886 do
STJ, verifica-se que é dispensável a juntada da matrícula do imóvel no presente
momento, vez que não se está tentando a penhora do imóvel, mas tão somente a
intimação da parte indicada no polo passivo para que compareça à audiência de
conciliação para tentativa de acordo, oportunidade em que esta poderá confessar
a dívida e vir a realizar acordo, ou a audiência poderá resultar infrutífera, cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2078500-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13.800
4
a parte passiva alegar ilegitimidade passiva...”, que “... não dispõe a aparte
exequente de forma de providenciar de forma célere a correção/atualização da
matrícula do imóvel da executada. Tal impossibilidade decorre do fato de que o
condomínio não detém legitimidade ativa para exigir que o cartório de imóveis
proceda a correção, não possuindo legitimidade ativa para ajuizar ação contra a
construtora e a Caixa Econômica Federal, pleiteando a obrigação de fazer de
atualizar a matrícula em questão. Tal legitimidade ativa, é da própria
executada...”, que “... junta a parte exequente a lista de condôminos, onde se
poderá verificar que a executada consta na lista de condôminos do condomínio,
justamente na unidade em questão...”, que “... resta devidamente comprovado
que a executada se imitiu na posse da unidade, pela lista de condôminos e
boletos, bem como resta evidente pelos mesmos documentos que o condomínio
está ciente de referida transação, vez que vem emitindo boletos mensais de taxa
condominial em nome da executada, constando os dados desta nos registros do
condomínio, inclusive junto a administradora.” Requer o efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios
da assistência judiciária gratuita, e de que seja determinado o prosseguimento do
processo sem a necessidade de juntada de matrícula da unidade executada.
Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do
preparo.
Este o relatório.
Inicialmente, desnecessário desencadear o contraditório,
pois o que aqui se decidirá não causará prejuízo à parte contrária.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão a seguir transcrita:
“Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2078500-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13.800
5
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos".
O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez,
estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei."
Já o art. 99, § 3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de
gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins
lucrativos,
deve,
necessariamente
vir
instruído
de
comprovação da condição de hipossuficiência.
Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça:
"Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, o
condomínio encontra-se regularmente constituído e não foi
cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus
decorrentes desta demanda.
É importante observar que a simples alegação de
inadimplência por parte dos condôminos não se revela
suficiente
para
demonstrar
a
"impossibilidade"
no
recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode
ter outros bens suficientes para saldá-las.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última
análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à
população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente,
o que não pode ser admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de
gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2078500-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13.800
6
Ademais, desde já, INDEFIRO o diferimento do recolhimento
das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei
11.608/03.
Desta forma, comprove a parte autora o recolhimento das
custas iniciais (Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro
de 2003), observando-se o teor do Comunicado CG no
1621/2009, no prazo de 15 (quinze) dez dias, sob pena de
indeferimento da inicial (art. 485, I, CPC).
No mais, a fim de aferir a legitimidade passiva e tratando-se
de via restrita da demanda executória providencie o
requerente, no mesmo prazo, provas hábeis a demonstrar a
existência da obrigação/título, consistentes i) na matrícula
do imóvel ou no contrato de compra e venda, ii) na ata da
assembleia geral extraordinária em que constar os valores
das despesas condominiais não adimplidas e que são
objetos desta ação, além do iii) título que comprove o valor
da cota condominial, como base da planilha apresentada, de
acordo com o rol do art. 784, do CPC.
Após, tornem conclusos.
Intime-se.” (fls. 78/79)
Diante disso e do que mais dos autos consta, o provimento
do recurso é de rigor.
É que, respeitado o entendimento do e. magistrado de
primeiro grau, os documentos que instruíram a petição do recurso demonstram,
satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da
gratuidade da justiça ao agravante, que constitui condomínio destinado à moradia
de pessoas de baixa renda, uma vez que evidenciam sua impossibilidade de
arcar com as despesas processuais, dadas as sérias dificuldades financeiras que
vem enfrentando, em decorrência da alta inadimplência de seus condôminos.
E, de acordo com o que já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO
CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2078500-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13.800
7
CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA A CONDOMÍNIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
CONHECENDO DO AGRAVO PARA, DE PRONTO,
NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos),
a concessão da gratuidade somente é admissível se
comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Súmula 481/STJ. Hipótese em que a Corte
estadual considerou não demonstrada a insuficiência de
recursos do condomínio, razão pela qual indeferido o pedido
de assistência judiciária. Necessário reexame do acervo
fático probatório dos autos a fim de suplantar tal cognição.
Incidência
da
súmula
7/STJ.
2.
Agravo
regimental
desprovido.” (AgRg no AREsp 405.218/RJ, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe 21/10/2015).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO
FINANCEIRA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 1. É possível
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à
pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que comprovada
a falta de condições de suportar os encargos do processo.
2. Uma vez reconhecido, em tese, o direito ao benefício da
Justiça Gratuita, os autos devem ser encaminhados às
instâncias locais - soberanas na apreciação dos fatos e
provas - para apuração da situação financeira da sociedade
empresária, sem que isso implique julgamento extra petita.
3. Agravo regimental não-provido.” (AgRg no REsp
894.476/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
21/10/2008,
DJe
21/11/2008).
“PROCESSUAL
CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. LEI N. 1.060/50. AUSÊNCIA
DE
RESTRIÇÃO
EXPRESSA
DO
BENEFÍCIO
A
ENTIDADES DESSA NATUREZA. CABIMENTO, EM TESE,
DO PEDIDO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE
NECESSIDADE
PELO
REQUERENTE.
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS QUE NÃO EXAMINARAM A SITUAÇÃO
FÁTICA CONCRETA. RETORNO DOS AUTOS À VARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2078500-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13.800
8
PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO. I. Em tese,
é possível ao condomínio residencial beneficiar-se da
assistência gratuita prevista na Lei n. 1.060/50, à míngua de
norma expressa restritiva, cabendo, no entanto, ao
requerente, a demonstração efetiva do seu estado de
penúria, que o impossibilita de arcar com as custas
processuais, o que deverá ser aferido pelas instâncias
ordinárias. II. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido, para determinar a volta dos autos à Vara de origem,
a fim de que seja apreciado o mérito do pedido de
gratuidade
(REsp
550.843/SP,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
24/08/2004, DJ 18/10/2004, p. 287).
Também leva razão o agravante, quando afirma que deve
ser afastada e exigência da juntada da certidão de matrícula do imóvel, a fim de
viabilizar-se a análise da legitimidade passiva da executada.
Isto porque restou pacificada no julgamento do Recurso
Especial no 1.345.331/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, a tese segundo a
qual o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações não é o
registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com
o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela
ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
Assim, tendo o condomínio juntado aos autos cópia da
relação de condôminos participantes de Assembleia Geral Ordinária, onde consta
o nome da agravada, bem como boletos de cobrança emitidos em nome dela, ao
menos em princípio, mostra-se desnecessária a juntada do documento solicitado
pelo juízo, ressalvando-se que a discussão mais aprofundada do tema poderá ser
suscitada pela executada, assim que vier a integrar a relação processual.
Nesta esteira, a falta do documento em comento neste
momento não impede o prosseguimento da ação.
E o risco de estar demandando contra quem não está a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2078500-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13.800
9
tanto legitimado é do agravante.
Destarte, fica provido o recurso para o fim de conceder ao
agravante a gratuidade da justiça, ressalvada, evidentemente, a possibilidade da
parte contrária impugnar o benefício, na forma da lei, razão pela qual o aqui
decidido não a prejudica, bem como para determinar o prosseguimento da
execução, independentemente da juntada da matrícula do imóvel ou do contrato
de compra e venda da unidade condominial geradora do débito, resguardado o
direito das partes de promover a discussão mais aprofundada da matéria, caso
isto se evidencie durante o processamento.
Por tais razões, meu voto dá provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)